Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE PROCESSUAL PARCEIRA ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO VIA SISTEMA. TRANSCURSO “IN ALBIS” DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARA IMPUGNAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. LEI 11. 419/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo devedor nos autos de cumprimento de sentença, em que, preliminarmente, alega nulidade da intimação por ausência de publicação em nome do patrono habilitado nos autos.
2. O Banco do Brasil S/A, Apelante, é parceiro eletrônico e, nessa condição, recebe intimações via sistema PJe. 2.1. A Lei n. 11.419/2006 estabelece no art. 5o, “caput” e §1o, que, no caso de parceiros eletrônicos, é dispensada a publicação em órgão oficial e considerar-se-á realizada a intimação no dia que houver a consulta eletrônica ao seu teor, certificada nos autos.
3. As normas processuais acerca de intimação, notadamente o art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, devem ser interpretadas em harmonia com o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, cuja regra, por ser o executado parceiro eletrônico, prevalece no presente caso.
4. Ademais, não cabe falar em nulidade por ausência de publicação da intimação em nome do patrono, uma vez que, ainda que o Executado não fosse parceiro eletrônico, ao se habilitar nos autos teve inegável ciência dos atos decisórios anteriores.
5. Rejeitada a tese de nulidade da intimação, fica prejudicado o pedido de devolução do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como fica prejudicada a análise das alegações de excesso na execução, porquanto deixaram de ser submetidas à análise judicial em momento processual oportuno, operando-se a preclusão.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários recursais, já que não foram fixados na sentença.